Tribunal: TJDFT
Processo: 0751564-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0751564-05.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando ao impetrante a complementação que entender devida - CPC 1.024, §3°. Quanto à gratuidade de justiça, comprove, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado, contracheque e outros que entenda necessários. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 12/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator